Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-42.2020.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Acolhimento de rigor – Recurso de apelação não conhecido por intempestividade – Ainda que controversos, há entendimentos jurisprudenciais no sentido de que o prazo recursal não tem início com a publicação em diário oficial, mas sim com o esgotamento do prazo de 10 dias após a intimação via portal eletrônico – Necessidade de reconhecer a tempestividade do recurso de

Ementa:
Embargos de Declaração – Acolhimento de rigor – Recurso de apelação não conhecido por intempestividade – Ainda que controversos, há entendimentos jurisprudenciais no sentido de que o prazo recursal não tem início com a publicação em diário oficial, mas sim com o esgotamento do prazo de 10 dias após a intimação via portal eletrônico – Necessidade de reconhecer a tempestividade do recurso de apelação – Contudo, as alegações tecidas no recurso de apelação, inclusive no tocante às preliminares de prescrição e cerceamento de defesa – foram todas abordadas expressamente pelo acórdão em razão da remessa necessária, sendo caso de manutenção da sentença – Embargos declaratórios acolhidos para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação, mantendo, contudo, o resultado do julgamento.